Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial.
2. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
3. Se verificado que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial encontram-se em conformidade com os termos do título judicial, sobretudo no que se refere à correção monetária e ao quantum devido a título de honorários advocatícios, não há falar em sua inadequação, de modo que a pretendida alteração da metodologia de cálculo do débito exequendo, defendida pela executada, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e desprovido.